Tribunal: TJDFT
Processo: 0717624-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717624-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão (id. 58430678) proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução (Processo no 0726623-27.2019.8.07.0001), deferiu a penhora do valor remanescente por meio do sistema Bacenjud, diante da diferença apurada entre o valor depositado pelo executado, ora agravante, e o valor constante da planilha atualizada do débito. Em suas razões recursais (id. 16922791), o executado/agravante alega, em síntese, que o débito executado foi de R$73.727,36 e que, após receber a citação, opôs Embargos à Execução, efetuando o depósito judicial da quantia exequenda, a fim de garantir o juízo (processo no 0732289-09.2019.8.07.0001) Assinala que antes do recebimento dos Embargos, a Secretaria do Juízo determinou a intimação da Agravada para promover o andamento do feito, indicando bens da Terracap passíveis de penhora e, ainda, apresentar planilha atualizada do débito. Em ato contínuo, a agravada apresentou planilha atualizada no valor de R$85.928,50, requerendo a penhora on line da quantia nas contas bancárias da Terracap. Em que pese ter o executado/agravante informado ao Juízo acerca da garantia assegurada em 09.10.2019, bem como da interposição dos Embargos à Execução, o Magistrado a quo deferiu a penhora on line na conta do agravante da diferença apurada em 30.01.2020, no importe de R$12.201,14. Contra a r. decisão o recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Aduz que a penhora on line em sua conta bancária revela-se indevida e excessiva, pois o valor depositado pela recorrente para garantia do juízo era idôneo, suficiente e hábil para garantir a execução. Assinala que a atualização dos cálculos foram realizados em descompasso com a realidade dos autos, sendo a constrição descabida, pelo fato de a execução se encontrar garantida pelo valor perseguido pela agravada, e caso mantida a decisão haverá violação aos artigos 815 e 919, §5o, do CPC. Ao final, requer liminarmente a suspensão da decisão de bloqueio da conta corrente em nome da Agravante e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que haja a reversão do valor de R$12.201,14 para o patrimônio da empresa pública. Preparo no id. 16922801, p. 1 e 2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em um juízo de cognição sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam, a concessão da tutela antecipada vindicada nesta via recursal. Isso porque, em um juízo perfunctório dos autos, próprio deste momento processual, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para a concessão da antecipação de tutela pretendida, diante da argumentação de garantia do juízo em data anterior à determinação de bloqueio judicial, mormente porque o depósito noticiado, em princípio, foi realizado sem atualização do débito. Ademais, pelo que consta dos documentos anexos a este agravo, o bloqueio já foi efetuado e transferido para uma conta judicial, não sendo possível, pela via estreita do pedido liminar, determinar o desbloqueio da quantia, sem que antes se analise as circunstâncias em que a penhora se efetivou (id. 57002866). Desse modo, a matéria em questão demandaria uma análise mais percuciente do pleito, carecendo assim, o tema, de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte Agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido liminar, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora